Tribunal: TJMT
Processo: 8010379-10.2016.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010379-10.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIO CARVALHO VILLELA - CPF: 892.938.357-20 (RECORRIDO), ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - CPF: 550.040.326-53 (ADVOGADO), PATRICIA PEREIRA SANTANA - CPF: 734.953.601-15 (RECORRENTE), SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO), VANESSA PEREIRA MILHOMEM - CPF: 002.424.551-82 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

8010379-10.2016.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

PATRICIA PEREIRA SANTANA

Recorrido(s):

JULIO CARVALHO VILLELA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CRIMES CONTRA A HONRA - SENTENÇA EXTINTIVA POR INÉRCIA DO AUTOR – CONEXÃO NÃO OBSERVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM FEITO CONEXO – REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA NOS TERMOS SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS 8010371-33.2016.8.11.0004 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Magistrado a quo, extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento na inércia do Autor nos autos, sem observar que havia conexão declarada com o processo
8010371-33.2016.8.11.0004 que já foi julgado improcedente, devendo apenas estender a sentença a estes autos.

Estando a causa madura e comportando julgamento, passo a fazê-lo, nos moldes do artigo 1.013, §3o, inciso I, do CPC/2015.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito por entender pela inércia do Autor.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para anular a sentença e julgar improcedente a ação, tendo em vista que declarada a conexão entre 9 ações, cuja sentença de improcedência do primeiro deve ser estendida aos demais.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O Magistrado
a quo
, extinguiu o feito por entender pela inércia do Autor no prosseguimento da ação.

Entretanto, o mesmo não observou a existência de CONEXÃO declarada nestes autos no dia 15/08/2016, a qual reuniu 9 ações, através do processo principal
8010371-33.2016.8.11.0004.

O processo citado acima teve sentença de improcedência em 16/11/2017 a qual colaciono cópia abaixo, tendo em vista que aquela sentença deve se estender a estes autos.

Estando a causa madura e comportando julgamento, passo a fazê-lo, nos moldes do artigo 1.013, §3o, inciso I, do CPC/2015.

Sentença do processo
8010371-33.2016.8.11.0004,
que deve se estender a estes autos:

Vistos, etc.

1 . RELATÓRIO.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

2
.
FUNDAMENTAÇÃO

2.1. PRELIMINARES

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil.

3. MÉRITO

A inteligência do art. 6o da Lei no. 9.099/95 nos mostra que:
O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum
. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei.

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita a parte Autora, em resumo, que a reclamada juntamente com outras oito mulheres encaminharam uma carta para o Brigadeiro do Ar em Brasília/DF, denegrindo sua imagem, tendo em vista que em uma reunião ocorrido em janeiro/2015, somente com esposos/permissionários, foi determinado que o uso da piscina e quadra de esportes do clube somente poderiam ser utilizados por moradores da Vila, o que causou polêmica entre as mulheres, sendo que no conteúdo da carta existem situações não determinadas pelo comandante.

Na contestação, a Reclamada em resumo aduz que encaminhou a carta a Brigada buscando melhorias para a Vila em que reside, sendo que na época o autor era administrador, e não realizando as mesmas, buscou tais melhorias em instância superior, mas que em nenhum momento teve intenção de causar nenhum constrangimento ao autor, devendo o presente feito ser julgado improcedente.

Em decorrência de suposta conexão, o presente autos foram suspensos até o deslinde da ação penal que trata-se o objeto da presente.

Verifica-se que a parte Reclamada anexou aos autos documentos que comprovam que o referido feito da ação penal, foi arquivado em decorrência de não restar elementos que comprovem a transgressão militar do autor.

Pois bem, não pode-se afirmar que apenas o fato de ter sido instaurado qualquer procedimento em desfavor do autor lhe causou ofensa moral. Ainda verifica-se que o procedimento foi arquivado ante a ausência de elementos suficientes para prosseguimento do feito.

Com efeito, o simples fato da parte reclamada ter ingressado com processo administrativo em face do autor, não enseja reparação em dano moral, tendo em vista o resguardo do direito da ação. E no caso, não restou comprovado qualquer denunciação caluniosa da parte reclamada visto que a denuncia foi improcedente em razão de ausência de provas, e não em razão de inverdade dos fatos.

Assim, como se observa, nesta demanda, como em tantas outras ações de indenização por dano moral, o julgamento não demanda maiores incursões jurídicas.. A solução passa simplesmente pelo exame de fatos notórios e de regras de convivência social, regras da experiência comum.

Nessa senda, tenho que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”.

O autor nos presentes autos se resume em trazer proposições genéricas, sem fixar o centro exato dos elementos caracterizadores dos danos, quais sejam,
o nexo de causalidade e o fato lesivo concreto.

No que diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna.

Não se pode esquecer que a sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano moral, devendo ser levado em conta que a frustração e a contrariedade, em certa medida, fazem parte da normalidade do
nosso dia-a-dia
, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar. A jurisprudência é neste sentido:

O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece.
(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei).

É certo que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso X, prevê que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”, expressando claramente que pode ser objeto de reparação o chamado dano moral.

4. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito.

Ainda
SUGIRO IMPROCEDENCIA DO PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

Após trânsito em julgado, arquive-se.

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito
, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Barra do Garças/MT.

(assinado digitalmente)

LAURA AVILA VASCONCELOS

Juíza Leiga

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para anular a sentença de primeiro grau

e JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, nos moldes da sentença acima colacionada, extraída dos autos conexos 8010371-33.2016.8.11.0004, sendo em verdade apenas a mera extensão dos efeitos da decisão já proferida, sem que tal incorra em novo julgamento a desafiar a coisa julgada já anunciada.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020